Tribunal: TJPA
Processo: 0806063-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806063-12.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS BRABO DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 33, 35 E 36, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA DO PACIENTE. ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE É CONSIDERADO COMO O SEGUNDO HOMEM NESTA REDE DE TRÁFICO E QUE, MESMO PRESO, COMANDA A VENDA, DISTRIBUIÇÃO E COBRANÇA DA DROGA. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. PROCESSO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PACIENTE QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA, AINDA NÃO APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DIANTE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DECORRENTE DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito praticado, considerando a quantidade e a qualidade do material entorpecente apreendido, havendo risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência, sendo o segundo homem desta rede de tráfico no município de Igarapé-Miri/PA. O paciente se encontra inserido em uma suposta estrutura profissional de distribuição de entorpecentes, sinalizando a existência de uma atividade conduzida em nível “empresarial”, compreensível supor que não possui o investigado a autodisciplina, a respeitabilidade ao sistema social e a auto-organização necessária para responder a tramitação do processo penal em liberdade.

3. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso (feito complexo e pluralidade de réus), estando os autos na fase de apresentação da resposta à acusação. Destaca-se que, segundo informações da autoridade coatora, o paciente ainda não apresentou a sua reposta à acusação, mesmo estando devidamente citado para tanto. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, destacando a complexidade da causa, a pluralidade de agentes e ainda o difícil momento vivenciado no Brasil e no mundo, em decorrência da pandemia da COVID-19, a qual resultou na suspensão do atendimento presencial no Poder Judiciário, bem como na suspensão dos prazos processuais.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
Advogado Denilson Ferreira da Cruz
em favor do paciente
Marcos Brabo da Luz
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0001582-07.2020.8.14.0022
(PJE 1º GRAU).

Consta da
impetração
(ID 5555974) que o paciente está atualmente
preso em regime fechado
na
Central de Triagem Metropolitana de Abaetetuba – CTMABT
,
preso preventivamente além do prazo legal
,
sem culpa formada
e
sem previsão para a realização de audiência de instrução e julgamento
, bem como diante da
inidoneidade da fundamentação da manutenção da prisão cautelar
.

Em
04/07/2020
, o juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva
do paciente, bem como cumpriu
mandado de busca e apreensão na residência do mesmo e de sua mãe
. O MP
apresentou denúncia
contra o paciente e mais pessoas envolvidas, pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33,
caput
, 35,
caput
e 36, todos da Lei nº 11.343/2006 e art. 288 do CPB. A
denúncia foi recebida
, o paciente foi
citado
, apresentou
resposta à acusação
, pugnando pela
revogação da prisão preventiva
, em face do
excesso de prazo
, sem culpa formada e sem saber quando será realizada a audiência de instrução e julgamento. A autoridade coatora proferiu decisão de
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
.

A defesa entende que o requerente faz jus a
revogação
de sua prisão preventiva, vez que
a segregação se deu sem justa causa
, baseada em
alegações genéricas
,
desprovidas de fundamentação válida
, além disso, o paciente se encontra
preso há mais de 01 (um) ano
, configurando, assim, o
excesso de prazo na formação da culpa
.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a expedição do
alvará de soltura
, a fim de pôr em liberdade o paciente Marcos Brabo da Luz. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O
Desembargador Mairton Marques Carneiro
, a quem primeiro os autos foram
distribuídos
, alegou a
prevenção do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes
(despacho ID 5559086).

Em
05/07/2021
, o Juiz Convocado Relator
indeferiu a liminar postulada
em favor do paciente (decisão ID 5580898) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 101/20211-GAB
, datado de
06/07/2021
(ID 5605954).

A autoridade coatora informa que o representado
Marcos Brabo da Luz
foi incurso às penas do art. 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006, na denominada investigação
Operação “Vento Norte”
, os quais noticiam a
atuação de vários denunciados na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes no município de Igarapé-Miri/PA
.

Comunica que foram realizados levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as quais, a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de
medidas de prisões cautelares
, os quais permitiram a produção de provas dos atos ilícitos praticados, sendo
expressiva a quantidade de pessoas suspeitas envolvidas no comércio ilegal de substâncias entorpecentes
, dentre os investigados está o paciente Marcos Brabo da Luz.

Relata que, em
27/11/2020
, foi
oferecida a denúncia
e a mesma foi
recebida
em
30/11/2020
, estando
o processo na fase de respostas à acusação
.

Por fim, assevera que,
não foram encontrados qualquer pedido de revogação de prisão por parte do paciente, bem como ainda não foi apresentada a sua defesa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
impetrado em favor de Marcos Brabo da Luz (parecer ID 5631142).

No dia
21/07/2021
, o
Juiz Convocado Altemar da Silva Paes
alegou a minha
prevenção
e encaminhou o feito para a devida
redistribuição
(ID 5718112), oportunidade em que
acolhi a prevenção alegada
(despacho ID 5762039).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na ausência de justa causa à prisão, tendo o juízo coator decretado a prisão preventiva em desfavor do mesmo com base em
argumentos vazios e genéricos
. Para a defesa,
a manutenção da prisão carece de embasamento legal
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Marcos.

Em
04/07/2020
, após representação formulada pela autoridade policial,
o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente e de outras inúmeras pessoas
, pela suposta prática do
crime de tráfico, associação para o tráfico e financiamento de substância entorpecente
, tendo o juízo justificado que
as facções criminosas tem atuado como um Estado paralelo
, deixando a população refém de sua atuação, principalmente as que sobrevivem da mercancia ilegal de entorpecentes,
assumindo o controle dos municípios brasileiros
.

O juízo fundamentou a prisão quanto ao paciente
Marcos Brabo da Luz
, vulgo
Zé Babá
, sendo
ele instrumento importante para o comércio de drogas
, pois, além de ser
responsável pela arrecadação do dinheiro proveniente do tráfico, ele organiza a aquisição e distribuição do entorpecente
, sendo o
segundo homem dessa rede de tráfico
, ficando abaixo apenas do
Tio Chico
.

Segundo o juízo,
Marcos acondiciona, transporta e vende drogas para os integrantes da associação criminosa
, dentre eles o
Tio Chico
, já tendo sido
preso, por pelo menos, duas vezes
. Uma das prisões em flagrante por tráfico de drogas foi resultado da
Operação Preamar
, que ocorreu em Abaetetuba/PA.

O paciente se encontra
atualmente encarcerado cautelarmente
e, ainda assim,
a sua atividade de tráfico não parou, sequer diminuiu
.
Por um aparelho celular, ele passa todas as orientações, compra, vende e faz as cobranças do tráfico de entorpecentes
.

In casu
, observa-se que, o ora paciente se encontra
preso preventivamente
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 36, todos da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico/ associação/ financiamento
),
tendo o juízo
a quo
se manifestado pela necessidade de manter a conveniência da instrução criminal
(
há fortes indícios de que os representados continuarão a prática do crime de tráfico na região, pois esse tipo de delitos tem sido frequente e reproduz outros delitos como homicídio e roubo na cidade, de maneira que ameaçam as vítimas e seus familiares
) e
a garantia da ordem pública
(
risco de reiteração criminosa por parte dos representados, que, ao menos indiciariamente, continuou praticando o crime de tráfico que é intenso na cidade de Igarapé-Miri
).

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, bem como pela
gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

No caso em exame, da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, diante da
gravidade concreta do delito praticado
, considerando a
quantidade e a qualidade do material entorpecente apreendido
, havendo
risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva
.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência, sendo o segundo homem desta rede de tráfico no município de Igarapé-Miri/PA.
O paciente se encontra inserido em uma suposta estrutura profissional de distribuição de entorpecentes, sinalizando a existência de uma atividade conduzida em nível “empresarial”, compreensível supor que não possui o investigado a autodisciplina, a respeitabilidade ao sistema social e a auto-organização necessária para responder a tramitação do processo penal em liberdade
.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa, tendo o juízo individualizado a ação de cada pessoa envolvida na ação criminosa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nac

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em ritmo compatível com as
peculiaridades do caso
, a exemplo da
pluralidade de réus
e da
complexidade da causa
, destacando que,
a denúncia já foi oferecida e recebida
,
estando os autos na fase de apresentação das respostas à acusação
.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, destacando
a complexidade da causa, a pluralidade de agentes e ainda o difícil momento vivenciado no Brasil e no mundo
, em decorrência da
pandemia da COVID-19
, a qual resultou na
suspensão do atendimento presencial no Poder Judiciário
, bem como na
suspensão dos prazos processuais
.

Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Mesmo diante da
situação de pandemia
, decorrente da
disseminação da COVID-19
,
o feito está na fase de apresentação de resposta à acusação, diante dos inúmeros envolvidos na ação criminosa
, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5605954), logo,
a mora ocorrida, até este momento, está devidamente justificada
.

Nosso Egrégio Tribunal assim tem se posicionado:

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
:
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– INSTRUÇÃO:
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - FEITO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO
– VÁRIOS ATOS PROCESSUAIS, FORAM E ESTÃO SENDO REALIZADOS – CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1- Observa-se que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que o excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado, conforme o já dito, a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais.
2- Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual, com o feito em fase de audiência de instrução, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE). (4978617, 4978617, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-26)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HA
BEAS CORPUS
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 653.267/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). (Grifo nosso).

Vale pontuar que, em decisão datada de
07/05/2021
, o juízo destacou que, em relação ao denunciado
Marcos Brabo da Luz
,

o acusado não apresentou resposta escrita à acusação apesar de devidamente citado
(ID 21943929), razão pela qual determinou a nomeação do Defensor Público desta comarca para atuar no processo, devendo, então, a Secretaria desta Vara encaminhar os autos à Defensoria Pública para apresentação da resposta escrita à acusação em favor do referido acusado, no prazo de 10 (dez) dias.

Sendo assim,
não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo
, vez que
o próprio paciente ainda não apresentou a sua resposta à acusação
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021